Tribunal: TJES
Processo: 5000077-02.2019.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000077-02.2019.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MILTON GOMES DA SILVA
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000077-02.2019.8.08.0052

RECTE.: E
DP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECDO.: M
ILTON GOMES DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR
. DEMORA NO RESTABELECIMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR.
FALHA NOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.

RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifico que foram apresentadas contrarrazões no Id 171642.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto
(Id 171638)
, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 171635), em que o juiz
a quo

julgou procedente o pedido autoral, nos seguintes termos: “
ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data”.

A
Recorrente alega, em suas razões recursais, que a
interrupção do fornecimento da energia elétrica foi decorrente caso fortuito e força maior, “fúria” da natureza, requerendo assim a improcedência do pedido autoral, e subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

O
caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Após análise dos autos, coaduno com o entendimento do juízo primevo, haja vista que a r. Sentença foi
baseada nos documentos produzidos pelas partes.

É cediço que a energia elétrica é um serviço de natureza essencial, que afeta a dignidade da pessoa humana, e
que possui um aspecto real e concreto de urgência, isto é, a necessidade concreta e efetiva de sua prestação. São serviços essenciais aqueles serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, ou seja, das necessidades que coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população.

Compulsando o caderno processual, observo que a Recorrido não colacionou nenhuma prova de suas alegações, não podendo assim acolher seus argumentos. Na verdade, a
Recorrente não anexa nenhuma prova impeditiva, extintiva ou modificativa do direito da parte Autora, ora recorrido,
no teor dos artigos 373, inciso II do CPC/2015 c/c 14 do CDC.

Com efeito, o interrompimento do fornecimento de energia elétrica, bem como a demora para o seu restabelecimento sem justificativa, caracteriza
falha na prestação de serviços da Recorrente
e, portanto, resta configurado a conduta ilícita, e consequentemente o dever de indenizar por dano moral, nos termos do artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil
.

Frisa-se que a
essa interpretação deve ser baseada no risco da atividade do fornecedor, o qual deve arcar com os lucros e prejuízos advindos de sua administração,
não podendo o consumidor arcar com os prejuízos decorrentes de erro (falha) da Recorrente.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de origem, o valor fixado
se encontra proporcional com o caso apresentado nos autos,
tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrido, enquanto consumidor.

De acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo,
não se evidencia na hipótese motivos para minorar o valor da condenação.

Portanto,
a situação vivenciada pelo Recorrido é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Não havendo que se falar na minoração desse valor.

Em que pese a irresignação da Recorrente, entendo que a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o art. 46 da lei 9099/95 e
do Enunciado nº 11
do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo
.

Ante exposto, Recurso Inominado CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
C
ondeno
a Recorrente
em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, “caput”, da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.